Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721620-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Vistos. Conforme verificado e certificado no ID 47403693, os autos não foram instruídos com petição recursal. Sendo assim, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator